Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-17.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020699-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), GIDEVALDO SANTANA RIBEIRO (AGRAVANTE), Ministério Público de Mirassol D'Oeste do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020699-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GIDEVALDO SANTANA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O RETORNO DO CONDENADO AO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO.

O reeducando que abandona o local em que cumpria pena no regime semiaberto, após o juízo indeferir o pedido de transferência do executivo para outra localidade, e deixa de cumprir as condições que lhe foram impostas, comete falta grave que autoriza a regressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020699-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GIDEVALDO SANTANA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por Gidevaldo Santana Ribeiro, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, no executivo de pena n.
0076129-31.2013.8.09.0142
, que o regrediu para o regime fechado, por inobservância das condições que lhe foram impostas no cumprimento do semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1) a regressão é ilegal, pois “
o apenado protocolizou junto ao juízo da execução pedido para transferência dos autos, tendo juntado, inclusive, comprovante de endereço de seu familiar
” (sic); 2) não pretendia frustrar a execução da pena; 3) entre a mudança de endereço e o cumprimento do mandado de prisão, decorrente da regressão cautelar de regime, não cometeu nenhum outro crime; 4) “
a inobservância da condição de prévia autorização do juízo a mudança de endereço não refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, sobretudo porque não proporcionou maiores repercussões ou consequências danosas no âmbito social
” (sic)
(Id.
60306476
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
60306476
).

E sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
60306476)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
63783983
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em decorrência de inúmeras condenações pelo crime de furto qualificado, receptação e tráfico de drogas. O executivo tramitava na comarca de Santa Helena de Goiás – GO, e o apenado encontrava-se inserido no regime semiaberto.

Em 26-3-2019, a defesa requereu a transferência do executivo de pena para a Comarca de Mirassol D’Oeste, alegando que a família dele residia na localidade (Id.
60306470)
.

Em 20-6-2018, o pleito foi
indeferido
pelo juiz da execução penal de Santa Helena de Goiás-GO (Id.
60306471).

Concomitantemente, o reeducando deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas e, por conta disso, houve a
regressão cautelar
de regime, e um mandado de prisão foi expedido contra ele,
verbis
:

Consta nos autos que o reeducando, na audiência admonitória (fls. 186449/650) tomou plena ciência das condições que deveria cumprir, porém não vem cumprindo as condições impostas, conforme de vê na documentação de fls. 670/673.

[...]

Saliento que o fato do reeducando ter solicitado a transferência do cumprimento da reprimenda para a comarca de Mirassol D'Oeste-MT não o isenta do cumprimento nesta comarca, motivo pela qual deve ser decretada a regressão cautelar de seu regime prisional
(Id. 60306460).

A ordem de prisão foi cumprida em Mirassol D’Oeste-MT e, depois disso,
o executivo de pena foi transferido para a comarca em que o agravante encontrava-se segregado
.

Esclareço que o cumprimento da pena em localidade próxima à família não é direito subjetivo do apenado, uma vez que possível transferência se submete à conveniência administrativa.

Nesse sentido:

[...] O direito do Reeducando ao cumprimento de pena próximo aos familiares não é absoluto, e depende de aval do juiz competente, após análise de motivos relevantes e devidamente comprovados. [...]
(TJ/MT, N.U 0009966-38.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Apesar de o pedido de transferência da pena para o estado mato-grossense ser, inicialmente, indeferido, o agravante, por sua conta e risco mudou-se para a cidade de Mirassol D’Oeste-MT, onde foi preso em 27-8-2019, ou seja, quase 1 (um) ano depois, por ordem do juízo do estado vizinho.

Ao reverso do que entende a defesa, o fato de o agravante ter requerido a transferência da pena para Mirassol D’Oeste não autorizava a mudança dele para a cidade, notadamente porque a solicitação foi indeferida.

Na verdade, o apenado, apesar de ciente da situação, abandonou o local de cumprimento da pena, deixando, portanto, de cumprir as condições que lhe foram impostas para manutenção do regime intermediário, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

Em audiência de justificação, o apenado afirmou que em audiência realizada na Comarca de Santa Helena/GO, afirmou que tinha interesse que em residir no Mato Grosso, bem como que o referido pedido foi indeferido. Destaca que, o seu erro foi não informar no fórum de Santa Helena o seu endereço aqui em Mirassol d’Oeste/MT
.

Em que pesem as alegações do apenado, verifico que essas não justificam o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Ademais, conforme exposto pelo apenado, esse tinha ciência do indeferimento do seu pedido de mudança de endereço, o que corrobora para o não acolhimento da justificativa apresentada.

Assim, reconheço a ocorrência de falta grave e determino a regressão definitiva do regime de pena para o fechado e determino a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da referida falta, isto é, 27.08.2019
(Id. 60306462) (sem destaque no original).

Nesse contexto, não há dúvida que o apenado descumpriu as condições do regime semiaberto, sendo certo que a circunstância autoriza a
regressão de regime.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Da mesma maneira que a pena será executada na forma progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo (aberto ou semiaberto) ao mais rigoroso (semiaberto ou fechado).

[...]

Além dessas situações, o desrespeito às regras dos regimes mais brandos (semiaberto e aberto) pode provocar a transferência a regime mais rigoroso (ex.: devendo permanecer em casa do albergado durante a noite, encontra-se o sentenciado, durante a madrugada, participando de baderna em algum lugar público)
(Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12ª ed. Ed. Forense, pág. 978-979).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] “O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.” (TJMT, AgExPe nº 130231/2017)
(TJ/MT, AgExPe 68208/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

[...] Conforme disposto no art. 50, VI c/c art. 39, V, e no art. 118, I, todos da LEP, o descumprimento, no regime semiaberto, das condições impostas, configura prática de falta grave, tendo em vista a desobediência aos seus deveres como condenado, podendo o regime do reeducando ser regredido, nos termos no art. 118, I, do citado dispositivo legal
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0395.15.003448-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020